Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702590-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GLEISON GUIMARAES CAETANO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 182472878, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de GLEISON GUIMARÃES CAETANO, que rejeitou o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que apurou que o agravado é sócio da pessoa jurídica Gplan Comércio de Móveis LTDA; que é necessária a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo; que requereu a instauração do incidente, diante da existência de indícios de confusão patrimonial; que não localizou patrimônio apto à penhora do devedor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 55214288). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O desvio de finalidade consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (artigo 50, §1o, do Código Civil). Na modalidade inversa da desconsideração, pretende-se evitar que os sócios utilizem a pessoa jurídica de modo indevido, ocultando seu patrimônio pessoal em prejuízo aos credores. Na hipótese, a discussão não se refere ao acolhimento, de plano, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas à admissão de instauração do incidente. Neste momento processual, é suficiente a verificação de elementos indicativos da presença dos pressupostos previstos em lei, e a instrução probatória, na qual se apurará se o agravante se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, ocorrerá posteriormente. Com base nos argumentos que foram apresentados na petição que ensejou a decisão agravada – notadamente a alegação e a apresentação de documentos de que não foi encontrado patrimônio em nome do executado, mas figura como sócio administrador em pessoa jurídica ativa, utilizando-a com o propósito de fraudar credores – é idônea a instauração do incidente, não se vislumbrando, prima facie, justificativa para sua rejeição. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Portanto, existindo indícios de que o agravado se utiliza de pessoa jurídica para ocultar seu patrimônio com o propósito de lesar credores, justifica-se a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (o que não se confunde com o seu deferimento), viabilizando a adequada instrução probatória. A despeito da verificação da probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora